Tribunal: TJES
Processo: 5002787-49.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002787-49.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISMAGUA COMERCIAL LTDA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO - APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO NÃO COMPROVADA PELO VENDEDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS TRIBUTOS E PENALIDADES APLICADAS APÓS A VENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na esteira do que prescreve o art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado” é o documento apto a ensejar a transferência de titularidade do veículo afastando a responsabilização solidária do vendedor pelas penalidades aplicadas após a comunicação da venda.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo de que o indigitado art. 134, do CTB, não permite aos Estados imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor, pelo pagamento de IPVA, após a alienação do bem (Tema 1.118), exceto se prevista em lei específica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002787-49.2023.8.08.0021

APELANTE: DISMAGUA COMERCIAL LTDA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de conhecimento pelo procedimento comum” ajuizada por DISMAGUA COMERCIAL LTDA, ora Apelante, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado.

Pela sentença id 7539586, integrada pela decisão id 7539591, o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de declaração de inexigibilidade das multas e encargos lançados no prontuário do automóvel que decorrem dos autos de infração de trânsito lavrados no Estado do Rio de Janeiro, em razão da ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES, bem como julgou improcedentes os demais pedidos.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 7539595, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que o Juízo a quo desconsiderou a prova produzida nos autos, relativa a restrição administrativa inserta no registro do veículo, bem como os sucessivos leilões do bem que sustenta terem sido realizados. Requer, em caráter subsidiário, que seja reformada a fixação da verba honorária para que incida tão somente sobre o pedido remanescente, relativo a multas e pendências de licenciamento perante o Apelado no montante de R$ 1.516,72 (mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos).

O Apelado apresentou contrarrazões no id 7539601, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002787-49.2023.8.08.0021

APELANTE: DISMAGUA COMERCIAL LTDA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de conhecimento pelo procedimento comum” ajuizada por DISMAGUA COMERCIAL LTDA, ora Apelante, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado.

Pela sentença id 7539586, integrada pela decisão id 7539591, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de declaração de inexigibilidade das multas e encargos lançados no prontuário do automóvel que decorrem dos autos de infração de trânsito lavrados no Estado do Rio de Janeiro, em razão da ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES, bem como julgou improcedentes os demais pedidos.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 7539595, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que o Juízo a quo desconsiderou a prova produzida nos autos, relativa a restrição administrativa inserta no registro do veículo, bem como os sucessivos leilões do bem que sustenta terem sido realizados. Requer, em caráter subsidiário, que seja reformada a fixação da verba honorária para que incida tão somente sobre o pedido remanescente, relativo a multas e pendências de licenciamento perante o Apelado no montante de R$ 1.516,72 (mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos).

O Apelado apresentou contrarrazões no id 7539601, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, compulsando, detidamente, os autos de origem, extrai-se, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, que a Apelante não logrou êxito em demonstrar que tenha se desincumbido do ônus de realizar a comunicação de venda ao Apelado na esteira do que prescreve o art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim muito embora haja prova da existência de restrição administrativa junto ao Apelado (id 7539553), a Apelante não trouxe aos autos cópia do requerimento formulado junto à autarquia de trânsito, devidamente instruído com “cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado”, documento apto a ensejar a transferência de titularidade do veículo afastando a responsabilização solidária do vendedor pelas penalidades aplicadas após a comunicação da venda, nem mesmo se extraindo dos autos a efetiva data em que teria ocorrido a alegada venda do veículo.

Ademais, a Apelante igualmente não comprova a ocorrência de leilão do veículo no ano de 2013, não sendo o documento acostado ao id 7539554 (sequência de e-mails encaminhados por e a pessoas estranhas à lide) prova apta o bastante para fazê-lo.

Já o suposto leilão havido em 2019 não guarda correlação com a delimitação do objeto litigioso realizada após a exclusão do Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro (DETRO) da lide.

Há que se consignar, contudo, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo de que o indigitado art. 134, do CTB, não permite aos Estados imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor, pelo pagamento de IPVA, após a alienação do bem (Tema 1.118), exceto se houver previsão em lei estadual específica. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL ESPECÍFICA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015.

II -
O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito
.

III - O art. 124, II do CTN, aliado a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo, por meio de legislação local, cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto.

IV - Tal interpretação é reverente ao princípio federativo, que, em sua formulação fiscal, revela-se autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados.

V - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.

VI - Recurso especial do particular parcialmente provido.”

(REsp n. 1.953.201/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

"PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou orientação no sentido de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

2.
Esta Corte entendeu que, no caso de alienação de veículo, a parte alienante deve comunicar a transferência de propriedade do bem ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito
.

3. Agravo interno não provido."

(AgInt no REsp n. 2.078.565/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Desta forma, em que pese a ausência de comprovação do cumprimento do disposto no art. 34, do CTB pela Apelante, para fins de afastar a responsabilização solidária pelo pagamento das infrações de trânsito, diante do documento acostado ao id 7539553, deve ser afastada a responsabilidade do Apelante pelo pagamento de IPVA a partir de 2011.

No que pertine ao pedido de reforma do capítulo relativo aos honorários advocatícios, este resta prejudicado diante da nova feição sucumbencial.

Contudo, deve-se frisar que, pela decisão id 7539568, o processo já havia sido extinto em relação ao
Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro (DETRO)
, fixando aquele
decisum
que a ação prosseguiria em relação aos pedidos formulados
exclusivamente
em face do ora Apelado, assim dispostos na petição inicial:

“(...) SEJA DECLARADA A NEGATIVA A PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, TAL-QUALMENTE INEXIGÍVEL O DÉBITO CONSUBSTANCIADO NOS VALORES RELATIVOS A MULTAS E LICENCIAMENTOS EM ATRASO JUNTO A PRIMEIRA REQUERIDA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES NO IMPORTE DE R$ 1.516,72 (MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) (...)”

Portanto, na esteira do aduzido pela Apelante, o ônus sucumbencial devem incidir exclusivamente sobre R$ 1.516,72 (mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos), valor remanescente pretensão autoral após a exclusão do DETRO.

Outrossim, condeno às partes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais
pro rata
, que ora fixo em 10% (dez por cento) de
R$ 1.516,72 (mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos)
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para afastar responsabilidade do Apelante ao pagamento do IPVA incidente sobre o veículo a partir de 2011, redistribuindo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais entre as partes diante da sucumbência recíproca.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões